Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO. PEÇA DANIFICADA. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 3.255,96 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por se mostrar citra petita e por necessidade de perícia. Pede o acolhimento das preliminares e a declaração de nulidade da sentença. No mérito, argumenta ausência de ato ilícito e pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57946340) e com preparo regular (ID 57946341 - Pág. 3 e 4). Sem contrarrazões (ID 57946346).
3. Preliminar de complexidade causa por necessidade de perícia. Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de vício no serviço prestado. Dessa forma, não há complexidade de causa, já que os danos podem ser demonstrados por meio de laudos e orçamentos elaborados por técnicos, já juntados aos autos. Observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão nos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
4. Preliminar de nulidade de sentença citra petita. A sentença restou devidamente fundamenta em todos os seus pontos, restando suficientemente clara a razão do provimento do pedido de reparação por danos materiais. Nos termos do p. único do artigo 326 do CPC, é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. No caso, o sentenciante analisou todos os pontos levantados pelas partes, acolhendo, por fim, o pedido de reparação de danos, nos termos do que dispõe a legislação processual. Preliminar afastada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. O contexto probatório atestou que os danos no veículo da autora não são oriundos do desgaste natural de peças. Ao contrário, a necessidade da troca do tanque de gasolina foi atestada por consultor técnico (ID 57942150), o que restou corroborado por meio dos demais documentos acostados aos autos, em especial a nota fiscal de ID 57942149 que confirmou que as braçadeiras foram colocadas no defletor do filtro de combustível que estava solto por ocasião da revisão de 40.000 Km, fato não relatado à consumidora no comunicado de ID 57946330 - Pág. 4. Há, pois, forte indicativo da falha na prestação de serviços, o que gera o dever de reparar.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95